Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-76.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000127-76.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: E. B. L. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. MENOR INFRATOR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL (ART. 2º-A DA LEI 14.532/2023).

RECEBIMENTO DO RECURSO EM AMBOS OS EFEITOS – INVIABILIDADE.
MÉRITO -
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DO ADOLESCENTE E. B. L. E ATIPICIDADE DA CONDUTA DO MENOR G. DOS S. O. – IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA POR ADVERTÊNCIA - INADEQUADA – GRAVIDADE DO
ATO INFRACIONAL PRATICADO MEDIANTE CONTEÚDO RACISTA NO ÂMBITO ESCOLAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
E. B. L. e G. dos. S.

O
., tendo em vista suas irresignações com a sentença (ID 66755854), proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude, da Comarca de Serrinha/BA, que julgou procedente a representação promovida pelo Ministério Público e os imputou a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 2º-A da Lei 14.532/2023, aplicando-lhes a medida socioeducativa de liberdade assistida, com fulcro no art. 118, IV, do ECA, pelo período inicial de 6 (seis) meses, a ser cumprida pelo CREAS, com reavaliação após respectivo período.

2.

Dos Efeitos Devolutivo e Suspensivo
- Não há ilegalidade no cumprimento provisório da medida socioeducativa de internação, porquanto não se assemelha à execução provisória de sentença condenatória, mas um mecanismo de proteção ao Adolescente e à sociedade de natureza pedagógica. Além disso, a medida já vem sendo cumprida, provisoriamente, pelo Representado. Precedentes do STJ.

3.
Mérito
-
Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de injúria racial (Art. 2º- A da Lei 14.532/2023), torna-se imperiosa a procedência da representação. Assim, não há falar em ausência de elementos capazes de sustentar o dolo na conduta do adolescente E. B. L. e atipicidade do ato infracional em relação a G. dos S. O, eis que ofenderam a honra subjetiva da vítima ao compartilharem uma figurinha com foto dela contendo conteúdo racista.

4.
Pleito de Substituição da Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida para Advertência
–
O ato infracional praticado teve uma dimensão grave, eis que utilizada uma figurinha com a foto da vítima no âmbito escolar, contendo conteúdo racista, não se tratando de apenas “uma brincadeira”, sem a intenção de causar dano a ofendida, como entende a defesa. Inaceitável, não só pelas circunstâncias, mas também a gravidade do ato e suas consequências de extrema seriedade que repercutiram no emocional da menor que precisou de acompanhamento psicológico e se sentiu incapaz de permanecer na escola. Ademais, esta não foi a primeira vez que os adolescentes ofenderam a colega com palavras preconceituosas relacionada à sua cor, na medida em que em outra ocasião a chamaram de “
nariz de porco
”
, contribuindo para um ambiente de intolerância e discriminação, em função de sua raça. Nessa toada, a manutenção do
decisum
combatido é medida que se impõe em homenagem aos princípios basilares do ECA, notadamente o melhor interesse dos menores e a proteção integral, visando, ainda, coibir a sensação de impunidade que o acolhimento da tese defensiva poderia arraigar no íntimo de jovens adultos ainda em formação.

5.
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida
-

Aplicada, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses para cumprimento, consistente em: a) estudar, devendo apresentar ao CREAS comprovante de matrícula e, mensalmente, relatório de frequência escolar; b) não praticar novos atos infracionais, por ainda contar com menos de 18 anos de idade; c) não consumir drogas, e caso consuma, fazer tratamento; d) informar ao Poder Judiciário eventual mudança de endereço, e, e) manter bom comportamento (família, escola, trabalho, etc.).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000127-76.2024.8.05.0248, da Comarca de Serrinha/BA, sendo Apelantes
E. B. L. e G. dos S.

O
.
e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer
d
o recurso e negar-lhe provimento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,